Tribunal: TJDFT
Processo: 0711000-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES. FALTA DO INTERESSE DE AGIR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. MÉRITO. RODOVIÁRIA CENTRAL DE BRASÍLIA. MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES. AUSÊNCIA. ACESSO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PREJUDICADO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
1.1. A Ação Civil Pública, nos termos da Lei no 7.347/85, é a ação cabível em prol da responsabilização por danos morais e patrimoniais causados a qualquer interesse difuso ou coletivo, figurando a Ordem dos Advogados do Brasil como parte legítima para o ajuizamento, conforme artigo 54, inciso XIV c/c artigo 59 do Estatuto da OAB (Lei 8.906/1994).
1.2. Diante da constatação da existência de problemas nos elevadores e escadas rolantes da Rodoviária Central de Brasília, que afetam diretamente o direito de locomoção das pessoas com deficiência, em especial daquelas que possuem limitações físico-motoras, nota-se adequação da ação civil pública a fim de que seja alcançado resultado pretendido pela parte legitimada e interessada, qual seja, a solução dos problemas verificados no local público.
1.3. Eventual cumprimento da obrigação de fazer externada na sentença, depois de instaurada a demanda, constitui reconhecimento da procedência do pedido, e não perda do objeto, mormente porque não restou inteiramente satisfeita. Precedente. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
2. Não há que se falar em inépcia da inicial, uma vez que a peça exordial foi instruída com documentos que demonstram o mínimo de lastro probatório, suficientes para delimitar o contorno da lide e possibilitar o amplo direito de defesa do réu, e também não há pedido juridicamente impossível ou pedidos incompatíveis entre si, não havendo qualquer dos vícios previstos no parágrafo primeiro do art. 330 do Código de Processo Civil. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
3. É obrigação constitucional e legal da Administração Pública a realização de adaptação dos logradouros e dos edifícios de uso público a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.
4. Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado pelos colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, bem como por este eg. Tribunal de Justiça, é possível o Poder Judiciário determinar ao Estado a implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas previstas na Constituição, sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes. Precedentes.
5. In casu, não há que se falar em indevida intromissão ou interferência do Poder Judicial na margem de discricionariedade administrativa do Poder Executivo, uma vez que atuação questionada por meio da presente ação civil pública é exigência da própria Constituição, e a omissão aos comandos legais e constitucionais pode implicar a responsabilização do Poder Público.
6. A Administração Pública já está ciente dos problemas narrados nos autos há ao menos dois anos, restando incabível a dilação do prazo da obrigação de fazer conceda na sentença.
7. Recurso e remessa necessária conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso e remessa necessária não providos. Sentença mantida.